Tribunal: CARF
Processo: 17227.722273/2023-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.722273/2023-51
RESOLUÇÃO
1102-000.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da
Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da
Silva(substituto[a]
integral),
Fredy
Jose
Gomes
de
Albuquerque,
Ricardo
Pezzuto
Rufino(substituto[a] integral), Cristiane Pires Mcnaughton, Gustavo Schneider Fossati, Fernando
Beltcher da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da
Silva, o conselheiro(a) Fenelon Moscoso de Almeida, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo
Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722273/2023-51
2
Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra a contribuinte em
referência por meio dos quais se exigem IRPJ e CSLL, no valor total de R$ 13.382.305,63 (fls. 464),
relacionadas a exclusões indevidas a título de “subvenções para investimento”, nos anos de 2018
e 2019.
No Termo de Verificação Fiscal (“TVF”), restou consignado, em síntese, que não
houve a comprovação de que os benefícios fiscais foram submetidos a “condições não
relacionadas à implantação ou expansão de empreendimento econômico”.
No que concerne às exclusões dos benefícios fiscais de ICMS no ano-calendário de
2019 (primeiro ano analisado no curso da fiscalização), o TVF apontou as seguintes razões para
proceder às glosas:
(i) A Impugnante teria confessado a exclusão indevida do valor de R$ 74.024.084,64
em razão do erro no lançamento na ECF (em vez de R$ 195.124.941,40, informou o valor de R$
269.149.026,04);
(ii) Em relação aos créditos presumidos referentes ao Estado do Espírito Santo,
afirmou que, na legislação referente a esse benefício, inexiste “qualquer referência de que os
benefícios seriam concedidos para o estímulo à implantação ou à expansão de empreendimentos
econômicos, conforme condiciona o art. 30 da Lei no 12.973/2014 (art. 523 do Decreto no
9.580/2018 – RIR)”, e que “a contribuinte não apresentou a comprovação de sua opção pela
adesão às condições estipuladas em contrato de competitividade”;
(iii) Em relação ao benefício de redução de base de cálculo no Estado da Bahia, bem
como aos benefícios de redução do ICMS conferidos por Pernambuco, Distrito Federal, Sergipe e
Paraíba, afirmou que não haveria uma normatização de “benefícios fiscais com a natureza de
subvenções para investimento concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos”; e
(iv) A Impugnante teria deixado de registrar, como Reserva de Lucros, a parcela das
subvenções correspondente ao lucro líquido contábil no valor de R$ 9.807.105,36, em suposta
violação ao art. 30 da Lei no 12.973/2014.
Em relação ao ano-calendário de 2018, por sua vez:
(i) A Impugnante teria excluído indevidamente, no período de apuração, o os
valores correspondentes à subvenção de investimento dos períodos de apuração de 2013 a 2017
no ano calendário de 2018, o que representaria uma ofensa às regras de dedutibilidade de
despesas na apuração do lucro real; e
(ii) De modo idêntico ao ano-calendário de 2019, no ano-calendário de 2018
também não teria sido comprovado que os benefícios fiscais do ICMS dos Estados do Espírito
Santo, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Paraíba, e Rio Grande do Sul, e do Distrito Federal “teriam
natureza de subvenções para investimentos concedidas como estímulos à implantação ou
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722273/2023-51
3
expansão de empreendimento econômico, conforme condiciona o artigo 30 da Lei no
12.973/2014”.

A seguir, reproduzimos relatório da autuação fiscal realizado pela DRJ:
No Termo de Verificação e de Constatação Fiscal (TVCF) de fls. 419/444, o
Auditor-Fiscal autuante contextualizou o lançamento do crédito tributário,
expondo as fundamentações da exação fiscal.
Depois de descrever as atividades desempenhadas pela fiscalizada, traz à baila a
legislação que rege as exclusões da base de cálculo do IRPJ e da CSLL atinentes às
subvenções estatais. Transcreve o artigo 30 da Lei no 12.973, de 2014, o artigo
198 da IN RFB no 1.700, de 2017, os artigos 258, 259, 261 e 287 do Decreto no
9.580/2018 (RIR), bem como as ementas das Soluções de Consulta COSIT nos
145/2020, 108/2021 e de SC da Disit da 7a Região. Além disso, descreve os itens
12 e 15 do CPC 17.
Na sequência, explica quais os requisitos para que as subvenções governamentais
não sejam computadas na apuração do lucro real, quais sejam, (i) serem
concedidas para implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, (ii)
serem reconhecidas nos resultados contábeis e (iii) serem registradas na reserva
de lucros.
- Descrição dos Fatos – Ano Calendário 2019
Relata os termos encaminhados à fiscalizada e as respostas e documentos que lhe
foram entregues.
- Da diferença entre a ECD e a ECF
Registra que, na ECD, foram realizados lançamentos “a crédito na conta contábil
‘no 31023001 - Deduções de Vendas/ICMS Medicamentos’, referentes ao ano-
calendário de 2019, com o histórico de ‘Benefício Fiscal’” no valor total de R$
195.124.941,40. Todavia, na ECF foram promovidas exclusões de R$
269.149.026,04. A exclusão indevida de R$ 74.024.084,64 foi considerada no
lançamento fiscal em apreço.
- Dos créditos referentes ao ICMS do Estado do Espírito Santo
Relata que a contribuinte informou que recebeu créditos de subvenção com base
nos artigos 530-L-R-K e 534-Z-ZA do RICMS/ES, reproduzidos no TVF.
Todavia, não consta nas aludidas normas que os benefícios fiscais foram
concedidos para estímulo à implantação ou à expansão de empreendimentos
econômicos, não se observando, assim, as condições estabelecidas pelo artigo 30
da Lei no 12.973, de 2014, para que tais quantias não sejam computadas na
apuração do lucro real.
Além disso, a legislação estadual prevê que o estabelecimento comercial deve
optar pela adesão às condições previstas no contrato de competitividade. No
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722273/2023-51
4
entanto, a contribuinte, mesmo intimada para tanto, não comprovou ter
providenciado a aludida adesão.
Informa que lhe foram apresentados os seguintes documentos:
- Portaria n 10-R, de 27/03/2018, que credencia empresas do ramo de
medicamentos e produtos farmacêuticos sediadas no ES como contribuintes
substitutos, para recolhimento do ICMS devido nas operações com mercadorias
sujeitas ao regime de substituição tributária;
- Termo de Acordo SEFAZ no 001/2013, que credenciou a contribuinte para
recolhimento por substituição tributária, com validade até 31/12/2015;
- Contrato de Competividade entre o Governo de Estado do Espírito Santo e o Setor
Comercial Atacadista, de agosto de 2008, o Primeiro Termo Aditivo de 2014 e o
Segundo Termo Aditivo de 2015.
Diante disso, conclui:
Constatamos que em nenhum destes elementos há a comprovação de que a
contribuinte obteve efetivamente benefícios fiscais com a natureza de subvenção
para investimento concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, conforme requer o art. 30 da Lei no 12.973/2014
para que ela tenha o favorecimento de não computar o valor de tais benefícios
fiscais na determinação do Lucro Real.
Isto posto, lavramos o presente auto de infração pelas exclusões indevidas na
apuração do Lucro Real -LALUR e da base de cálculo CSLL – LACS do valor de Valor
de R$ 111.989.138,06, conforme o disposto no art. 30 da Lei no 12.973/2014 e
observando o disposto nos arts. 261, II, e 523 do Decreto no 9.580/2018 – RIR.
- Dos créditos referentes ao ICMS do Estado da Bahia
Comunica que a contribuinte fundamentou a exclusão de R$ 25.633.208,57 na
“redução da base de cálculo referente à antecipação do lançamento do imposto
relativo às operações subsequentes relativamente ao ICMS-ST” objeto do Parecer
no 59/2023 – Processo no 24693520228 e Termo de Acordo celebrado com a
SEFAZ/BA de 29/12/2009.
Depois de examinar os documentos que lhe foram apresentados, a Fiscalização
asseverou:
Ao analisarmos o Decreto no 11.872/2009, em que a contribuinte foi habilitada
pelo Termo de Acordo Sefaz/BA/2009, constatamos que se trata de regime
especial de tributação, com redução da base de cálculo do ICMS, nas aquisições
efetuadas por distribuidor de medicamentos localizado no Estado da Bahia de
determinados produtos farmacêuticos, elencados no próprio Decreto.
Neste Decreto, não há normatização de benefícios fiscais com a com a natureza de
subvenções para investimento concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos.
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722273/2023-51
5
Isto posto, levando-se em consideração que os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiros-fiscais relativos ao ICMS concedidos sem nenhum ônus ou dever ao
subvencionado, de forma incondicional, ou, sob condições não relacionadas à
implantação ou expansão de empreendimento econômico, não atendem aos
requisitos do artigo 30 da Lei no 12.973, de 2014, e, observando, também, os arts.
261, II, e 523 do Decreto no 9.580/2018 – RIR, lavramos o presente auto de
infração pelas exclusões indevidas na apuração do Lucro Real -LALUR e da base de
cálculo CSLL – LACS do valor de R$ 25.633.208,57.
- Dos créditos referentes ao ICMS do Estado de Pernambuco
A interessada realizou a exclusão de R$ 12.447.512,47, “como sendo redução do
valor do ICMS na entrada das mercadorias em operações internas e interestaduais
com produtos farmacêuticos, com base no Edital de Credenciamento n. 012/2006
e 155/2020”.
A Fiscalização informa que o edital credenciou a empresa “para não antecipação
do ICMS relativo à substituição tributária de produtos identificados em normas
específicas”, não havendo qualquer referência a “benefícios fiscais com a
natureza de subvenções para investimento concedidas como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos”.
E arremata:
Isto posto, levando-se em consideração que os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiros-fiscais relativos ao ICMS concedidos sem nenhum ônus ou dever ao
subvencionado, de forma incondicional, ou, sob condições não relacionadas à
implantação ou expansão de empreendimento econômico, não atendem aos
requisitos do artigo 30 da Lei no 12.973, de 2014, e, observando, também, os arts.
261, II, e 523 do Decreto no 9.580/2018 – RIR, lavramos o presente auto de
infração pelas exclusões indevidas na apuração do Lucro Real -LALUR e da base de
cálculo CSLL – LACS do valor de R$ 12.447.512,47.
- Dos créditos referentes ao ICMS do Distrito Federal
A fiscalizada promoveu exclusões de R$ 22.198.198,43 concernentes a “redução
do imposto devido, mediante aplicação de fórmulas nas operações internas e
interestaduais de contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores, com
base na declaração de ingresso n. 21/2017 – Proc. n. 20161129101033”.
Depois de analisar os documentos apresentados, a Autoridade Fiscal comenta:
A Declaração de Ingresso n. 21/2017 se refere a Lei no 5005/2012 do Distrito
Federal que instituiu normas gerais sobre as condições e os procedimentos de
apuração do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores.
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722273/2023-51
6
Nesta Lei, não há normatização de benefícios fiscais com a natureza de
subvenções para investimento concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos.
Isto posto, levando-se em consideração que os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiros-fiscais relativos ao ICMS concedidos sem nenhum ônus ou dever ao
subvencionado, de forma incondicional, ou, sob condições não relacionadas à
implantação ou expansão de empreendimento econômico, não atendem aos
requisitos do artigo 30 da Lei no 12.973, de 2014, e, observando, também, os arts.
261, II, e 523 do Decreto no 9.580/2018 – RIR, lavramos o presente auto de
infração pelas exclusões indevidas na apuração do Lucro Real -LALUR e da base de
cálculo CSLL – LACS do valor de R$ 22.198.198,43.
- Dos créditos referentes ao ICMS do Estado de Sergipe
Segundo a contribuinte, a exclusão de R$ 3.319.142,90 está relacionada a
“redução do valor do ICMS devido em operações internas e interestaduais, com
base no Termo de Acordo n. 2021/4463-0 (Protocolo n. 016000.24941/2022-9 e
Termo de Acordo SEFAZ/SE n. 2019/10448-0”.
O Auditor-Fiscal constata que os mencionados termos de acordo fazem referência
ao Decreto no 23.873/2006, o qual, “para viabilizar a permanência em plena
atividade no Estado de Sergipe dos contribuintes atacadistas de medicamentos,
drogas e produtos correlatos, concede aos mesmos tratamentos tributários
diferenciados do ICMS nas operações com produtos específicos”.
E conclui:
Neste Decreto, não há normatização de benefícios fiscais com a com a natureza de
subvenções para investimento concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos.
Isto posto, levando-se em consideração que os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiros-fiscais relativos ao ICMS concedidos sem nenhum ônus ou dever ao
subvencionado, de forma incondicional, ou, sob condições não relacionadas à
implantação ou expansão de empreendimento econômico, não atendem aos
requisitos do artigo 30 da Lei no 12.973, de 2014, e, observando, também, os arts.
261, II, e 523 do Decreto no 9.580/2018 – RIR, lavramos o presente auto de
infração pelas exclusões indevidas na apuração do Lucro Real -LALUR e da base de
cálculo CSLL – LACS do valor de R$ 3.319.142,90.
- Dos créditos referentes do ICMS do Estado da Paraíba
Foram realizadas exclusões de R$ 1.622.580,65 em razão da “redução do valor do
ICMS devido em operações internas e interestaduais, a depender da mercadoria
negociada, com base no Regime Especial oriundo do Processo n. 0793412017-6 e
Protocolo n. 2369542022-7”, os quais não foram apresentados à Fiscalização,
mesmo tendo a fiscalizada sido intimada neste sentido.
Prossegue e finaliza:
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722273/2023-51
7
Foi apresentado uma solicitação de prorrogação do Regime Especial de
Substituição Tributária – Processo e201902245-1 com base no Decreto no
31.072/2010 do Estado da Paraíba.
Este Decreto, para viabilizar a permanência em plena atividade no Estado da
Paraíba dos contribuintes atacadistas de medicamentos, drogas e produtos
correlatos, concede aos mesmos tratamentos tributários diferenciados do ICMS
nas operações com produtos específicos.
Neste Decreto, não há normatização de benefícios fiscais com a com a natureza de
subvenções para investimento concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos.
Isto posto, levando-se em consideração que os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiros-fiscais relativos ao ICMS concedidos sem nenhum ônus ou dever ao
subvencionado, de forma incondicional, ou, sob condições não relacionadas à
implantação ou expansão de empreendimento econômico, não atendem aos
requisitos do artigo 30 da Lei no 12.973, de 2014, e, observando, também, os arts.
261, II, e 523 do Decreto no 9.580/2018 – RIR, lavramos o presente auto de
infração pelas exclusões indevidas na apuração do Lucro Real -LALUR e da base de
cálculo CSLL – LACS do valor de R$ 1.622.580,65.
- Da falta de registro na Reserva de Lucros
Constatou-se, na ECF e na ECD, que não foram realizados registros na conta
Reserva de Lucros, permanecendo inalterado o saldo inicial de R$ 219.802.643,60.
Além disso, apurou-se um lucro contábil de R$ 9.807.105,36.
Lembra que o artigo 30 da Lei no 12.973, de 2014, condiciona o registro da
subvenção na conta Reserva de Lucros, a fim de que tais quantias não sejam
computadas na apuração do lucro real. Caso se apure prejuízo contábil ou lucro
contábil inferior ao das subvenções, a reserva de lucros deverá ser constituída na
medida em que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
E arremata:
Isto posto, e, considerando que não há elementos que impeçam a contribuinte de
registrar, no período de apuração, em Reserva de Lucros, a parcela do valor das
subvenções para investimento correspondente ao lucro contábil do valor de R$
9.807.105,36, lavramos o presente auto de infração, observando o art. 261, II, do
Decreto no 9.580/2018 – RIR, com a glosa da exclusão deste valor na apuração do
Lucro Real -LALUR e da base de cálculo CSLL – LACS, pelo não atendimento dos
requisitos do artigo 30 da Lei no 12.973, de 2014.
Tendo em vista que a contribuinte havia registrado prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa de CSLL de R$ 241.467.026,89 no ano calendário de 2019, foram
realizados os seguintes ajustes nas bases de cálculo:
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722273/2023-51
8

- Descrição dos Fatos – Ano Calendário 2018
A Fiscalização relata que, no LALUR e no LACS, foi realizada a exclusão de R$
687.825.980,00 a título de subvenções para investimento. A contribuinte explicou
que a exclusão teria origem a subvenções recebidas no período de 2013 a 2018,
conforme tabela abaixo:
Além disso, foi informado que as subvenções foram registradas na ECD na conta
contábil “31023001 - Deduções de Vendas/ ICMS Medicamentos” e que os ajustes
fiscais foram registrados na ECF de 2018, sem que se providenciasse a retificação
das ECF/DIPJ dos períodos anteriores. Os valores em questão foram detalhados na
planilha apresentada.

Além disso, foi informado que as subvenções foram registradas na ECD na conta
contábil “31023001 - Deduções de Vendas/ ICMS Medicamentos” e que os ajustes
fiscais foram registrados na ECF de 2018, sem que se providenciasse a retificação
das ECF/DIPJ dos períodos anteriores. Os valores em questão foram detalhados na
planilha apresentada.
Na sequência, a Fiscalização registra que não foram apresentados os documentos
comprobatórios e que a planilha fornecida pela contribuinte discriminava as
subvenções por ano e por Estado.
Diante de tais elementos, o Auditor-Fiscal salientou que a contribuinte excluiu da
apuração de 2018 “valores que segundo ela seriam referentes às subvenções para
investimento relacionadas aos períodos de apuração de 2013 a 2017”,
contrariando o disposto nos artigos 113 a 116 do CTN, nos artigos 258, 259 e 261
do Decreto no 9.580, de 2018, nos artigos 177 e 195-A da Lei no 6.404, de 1976,
no artigo 30 da Lei no 12.976, de 2014.
Diante disso, asseverou:
Na lida dos artigos supracitados, temos, em suma, que:
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722273/2023-51
9
Para as receitas serem excluídas do lucro líquido do período de apuração, e, não
computadas no lucro real, elas têm ao menos que pertencer a este período e estar,
nele, lançadas, além de terem a sua exclusão permitida no Decreto no 9.580/2018;
Só as subvenções para investimento concedidas como estímulo à implantação ou à
expansão de empreendimentos econômicos são passíveis de serem excluídas do
lucro líquido do período de apuração na determinação do lucro real; As receitas de
subvenções para investimento não devem ser creditadas diretamente no
patrimônio líquido, mas, sim, reconhecidas como receitas ao longo do período de
apuração, e a parcela do lucro líquido do período de apuração referente às
subvenções para investimento devem ser registradas na Reserva de Lucros.
Diante do exposto, e, levando-se em consideração que os valores relacionados
pela contribuinte como sendo de subvenções, referentes aos anos de 2013 a 2017,
não se referem a receitas geradas em 2018; não foram lançados (creditados)
neste período de 2018, e, não fazem parte do lucro líquido apurado em 2018, não
há de se falar de exclusão destes valores neste período de apuração, pois não há
previsão legal para tal fato, sendo esta exclusão uma redução indevida do Lucro
Real do período de apuração de 2018.
Ademais, temos que a contribuinte, conforme já relatamos, não apresentou
qualquer documentação comprobatória na resposta ao nosso Termo de Intimação
Fiscal 04, com ciência em 09/05/2023.
Portanto, temos os elementos apresentados nas respostas aos nossos Termos de
Intimação 02 (ciência em 13/02/2023) e 03 (ciência em 30/03/2023), como os
únicos documentos apresentados, pela contribuinte.
Da análise destes documentos, já realizada para o ano-calendário de 2019,
constatamos a falta de comprovação, pela contribuinte, de que os benefícios
fiscais do ICMS (subvenções) relacionados aos Estados do Espirito Santo; Bahia;
Pernambuco; Sergipe e Paraíba , e, ao Distrito Federal, teriam a natureza de
subvenções para investimentos concedidas como estímulos à implantação ou
expansão de empreendimento econômico, conforme condiciona o artigo 30 da Lei
no 12.973/2014 para não serem computados na determinação do lucro real.
Perante o exposto, e, considerando, ainda, que não foi apresentada
documentação relacionada aos Estados do Ceará e do Rio Grande do Sul, lavramos
o presente auto de infração pelas exclusões indevidas na apuração do Lucro Real -
LALUR e da base de cálculo CSLL – LACS dos valores abaixo indicados, conforme o
disposto no art. 30 da Lei no 12.973/2014 e nos arts. 258; 259; 261, II, e 523 do
Decreto no 9.580/2018 – RIR.
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722273/2023-51
10

Sobre os lançamentos referentes ao ano-calendário de 2018, verificamos, na
Escrituração Contábil Digital – ECD, os valores lançados à crédito na conta contábil
n' “31023001 - Deduções de Vendas/ ICMS Medicamentos”, e, constatamos a
equivalência, por estado, com os valores informados pela contribuinte em sua
resposta, abaixo, reproduzidos.

Porém, conforme já relatamos, não houve a comprovação, pela contribuinte, de
que os benefícios fiscais do ICMS relacionados aos Estados do Espírito Santo;
Bahia; Pernambuco; Sergipe; Paraíba e Rio Grande do Sul, e, ao Distrito Federal,
teriam a natureza de subvenções para investimentos concedidas como estímulos à
implantação ou expansão de empreendimento econômico, conforme condiciona o
o artigo 30 da Lei no 12.973, de 2014 para não serem computados na
determinação do lucro real.
Isto posto, lavramos o presente auto de infração pelas exclusões indevidas na
apuração do Lucro Real -LALUR e da base de cálculo CSLL – LACS dos valores
abaixo identificados, conforme o disposto no art. 30 da Lei no 12.973/2014 e nos
arts. 258; 259; 261, II, e 523 do Decreto no 9.580/2018 – RIR.

Tendo em vista o valor de R$ 712.609.500,89 de Prejuízo das Atividades em Geral
declarado na Escrituração Contábil Fiscal –ECF, o presente lançamento de ofício
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722273/2023-51
11
levou ao ajuste da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme abaixo
demonstrado.

E, para constar e surtir seus efeitos legais, lavramos o presente Termo assinado
digitalmente pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Cientificada das autuações, a contribuinte apresentou sua impugnação às fls.
474/517, na qual aduz, em síntese:
(1) PRELIMINARMENTE:
a) Os autos de infração encontram-se eivados de vício material insanável em
razão de erro de premissa fático-jurídica pela d. Fiscalização, contrária ao decidido
no EREsp no 1.517.492/PR e no Tema 1182/STJ, em nítida ofensa ao art. 142, do
CTN; e
b) Há nulidade por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 59,
do Decreto-Lei no 70.235/72), na medida em que a d. Fiscalização desconsiderou
parte da documentação apresentada e utilizou-se de elementos para o
lançamento sobre os quais não foi oportunizada prévia manifestação no
procedimento fiscal.
(2) NO MÉRITO:
a) Direito à exclusão dos créditos presumidos de ICMS das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, conforme entendimento pacificado no EREsp no 1.517.492/PR e no
Tema 1182/STJ;
b) Direito à exclusão das demais receitas de subvenção para investimento, na
medida em que foram contabilizadas em razão de benefícios convalidados nos
termos da Lei Complementar no 160/17 e do art. 30, §§4o e 5o da Lei no
12.973/14, tudo nos termos do Tema 1182/STJ;
c) Possibilidade de dedução das subvenções apuradas em períodos anteriores
(2013 a 2017) na apuração do anocalendário de 2018, nos termos do art. 285 do
RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), em razão da ausência de postergação ou
redução indevida do lucro real. Neste sentido vide laudo externo elaborado com
as comparações dos resultados fiscais (Doc. no 02); e
(3) SUBSIDIARIAMENTE: a conversão em diligência fiscal para que
a) seja procedida a compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa
de períodos anteriores para o lançamento do ano-calendário de 2019, não
realizada pela auditoria fiscal; e, ainda;
b) seja oportunizada à Impugnante a elaboração de laudo contábil demonstrando
a vinculação dos benefícios fiscais aos investimentos realizados nos Estados.
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722273/2023-51
12
Dada a alegação da contribuinte de que Fiscalização não teria examinado parte dos
documentos por ela apresentados, a DRJ decidiu por emitir despacho de diligência (Fls.
1.316/1.317) no qual determinou o retorno dos autos à unidade de origem para se verificar o
adequado exame de tais documentos bem como para que a contribuinte informasse o status do
Mandado de Segurança de n. o 2012218- 68.2021.4.02.5101/RJ. Confira-se:
Diante disso, retorno os autos à origem, a fim de que proceda com a juntada dos
documentos constantes a folhas 325/349, 376/377 e 409 (arquivo não paginável
inclusive) do dossiê 13113.292796/2022-13, com o objetivo de que seja possível
se examinar a alegação da impugnante de que documentos apresentados não
foram examinados pela Fiscalização. É necessário que seja registrada a relação
precisa entre os documentos a serem juntados nos presentes autos e as folhas em
que eles se encontram no mencionado dossiê.
Solicita-se, também, que a interessada seja intimada para (i) informar se interpôs
recurso contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no
2012218-68.2021.4.02.5101/RJ, a fls. 95/100, e (ii) para apresentar a decisão
judicial vigente no mencionado processo.
Por meio de relatório de diligência (fls. 1.401/1.402), a divisão da fiscalização
procedeu novamente a juntada dos documentos solicitados e esclareceu que:
Levando-se em consideração que:
Em 04/03/2024 a impugnante foi intimada a informar se interpôs recurso contra a
sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 2012218-
68.2021.4.02.5101/RJ, às fls. 95/100, apresentando a decisão judicial vigente no
mencionado processo;
Em 11/03/2024 a impugnante apresentou a resposta a nossa intimação, juntada
às fls. 1324/1400 do presente processo;
E, que, em anexo, juntamos os elementos constantes às folhas 325/349, 376/377
e 409 (arquivo não paginável) do dossiê de comunicação com o contribuinte de no
13113.292796/2022-13, quais sejam: Contrato de Competividade entre o Governo
do Estado e o Setor Comercial Atacadista do Espírito Santo no 15, de agosto de
2018, e Termos Aditivos; cópia do parecer referente ao Processo e201902245-1,
que trata de uma solicitação da impugnante à Secretaria do Estado da Fazenda da
Paraíba de prorrogação do Regime Especial de Substituição Tributária referente
ao Parecer no 2017.01.00.00243/Processo no 0793412017-6 e a Planilha
Subvenção Investimento 2013 a 2018 (arquivo não paginável cf. fl. 409).
Damos por encerrado o objeto da presente diligência.
Observações:
Destacamos que tais elementos já se encontravam nos autos deste Processo de
Auto de Infração 17227.722273/2023-51, nas páginas abaixo identificadas:
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722273/2023-51
13
Contrato de Competividade entre o Governo do Estado e o Setor Comercial
Atacadista do Espírito Santo no 15, de agosto de 2018 e Termos Aditivos estão às
fls. 334/358; o parecer referente ao Processo e201902245-1 está às fls. 385/386,
e a Planilha Subvenção Investimento 2013 a 2018, arquivo não paginável, está
anexada conforme fls. 415.
Na sequência, a contribuinte se manifestou para reiterar os fundamentos já
detalhados na Impugnação, bem como da Manifestação juntada às fls. 1324/1400, no sentido que:
(i) Restou devidamente demonstrado que há acórdão proferido nos autos do
Mandado de Segurança 2012218-68.2021.4.02.5101/RJ que permanece em
vigência até a presente data, possuindo plena eficácia, pois ausente recurso
interposto pela Fazenda Nacional com atribuição de efeito suspensivo, o qual
reconhece o direito da Impugnante de excluir os créditos presumidos de ICMS das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, apurados no regime de lucro real, sem
necessidade de observância dos requisitos previstos no art. 10, da Lei
Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014; e
(ii) o Relatório de Ação de Diligência comprova a contrariedade ao art. 59, do
Decreto no 70.235/2017, diante da ocorrência de cerceamento do direito de
defesa e ao princípio da verdade material, devendo por mais essa razão ser
anulado o presente lançamento
Ato contínuo, foi proferido o acórdão n. 108-044.215, de fls. 1.451/1.503, no qual a
DRJ decidiu por julgar a impugnação parcialmente procedente não admitindo as exclusões
atinentes às subvenções estatais objeto das autuações fiscais, mas reconhecendo a compensação
dos prejuízos fiscais e das bases de cálculo negativas de CSLL para fins de redução do valor do
crédito tributário exigido no ano calendário 2019, conforme ementa abaixo colacionada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
PROCEDIMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa não se aplicam
ao procedimento realizado pelo Fisco com o objetivo de se verificar a regularidade
fiscal do contribuinte e de, eventualmente, constituir o crédito tributário. Tais
direitos são garantidos aos litigantes em processo administrativo, instaurado com
o oferecimento da impugnação.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Para que decisões administrativas e judiciais proferidas por órgãos colegiados
constituam normas complementares de direito tributário, é necessário que sejam
atendidos os critérios estabelecidos em lei.
A jurisprudência do STJ fixada em recursos repetitivos somente vinculará a
Administração Tributária depois que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
proferir ato neste sentido, conforme preceitua a Lei no 10.522, de 2002.
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722273/2023-51
14
BENEFÍCIO FISCAL. ICMS. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
O artigo 10 da Lei Complementar no 160, de 2017, e o artigo 30 da Lei no 12.973,
de 2014, que regulam a exclusão de benefícios fiscais atrelados ao ICMS na
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, devem ser interpretados, pela
DRJ, conforme as instruções normativas da RFB bem como segundo os
entendimentos proferidos pela COSIT em soluções de consulta.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DE PREJUÍZO FISCAL ACUMULADO DE PERÍODOS
ANTERIORES.
Deve ser realizada compensação de ofício da matéria tributável levantada via
lançamento de ofício com o saldo acumulado de prejuízo fiscal de períodos
anteriores, obviamente limitada esta compensação a 30% (trinta por cento) do
lucro líquido ajustado, quando o contribuinte não puder ter manifestado sua
opção pela compensação anteriormente, em virtude de ter apurado prejuízo fiscal
no período que foi objeto de autuação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no
principal constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido por realização de diligência que se revelar desnecessária
para o julgamento da impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual pontua, em
breve resumo:
(1) PRELIMINARMENTE:
a) Os autos de infração encontram-se eivados de vício material insanável em
razão de erro de premissa fático-jurídica pela d. Fiscalização, contrária ao decidido
no EREsp no 1.517.492/PR e no Tema 1182/STJ, em nítida ofensa ao art. 142, do
CTN; e
b) Há nulidade por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 59,
do Decreto-Lei no 70.235/72), na medida em que a d. Fiscalização desconsiderou
parte da documentação apresentada e utilizou-se de elementos para o
lançamento sobre os quais não foi oportunizada prévia manifestação no
procedimento fiscal.
(2) NO MÉRITO:
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722273/2023-51
15
a) Direito à exclusão dos créditos presumidos de ICMS das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, conforme entendimento pacificado no EREsp no 1.517.492/PR e no
Tema 1182/STJ;
b) Direito à exclusão das demais receitas de subvenção para investimento, na
medida em que foram contabilizadas em razão de benefícios convalidados nos
termos da Lei Complementar no 160/17 e do art. 30, §§4o e 5o da Lei no
12.973/14, tudo nos termos do Tema 1182/STJ;
c) Possibilidade de dedução das subvenções apuradas em períodos anteriores
(2013 a 2017) na apuração do ano-calendário de 2018, nos termos do art. 285 do
RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), em razão da ausência de postergação ou
redução indevida do lucro real.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo e
atende aos requisitos de admissibilidade. Razão, pela qual, dele conheço.
2
PRELIMINARES DE MÉRITO
2.1 ALEGAÇÃO DE ERROS DE PREMISSAS FÁTICO-JURÍDICAS, DA CONTRARIEDADE AO
ERESP No 1.517.492/PR E AO TEMA 1182/STJ, E DA OFENSA AO ART. 142 DO CTN
A Recorrente alega que o lançamento estaria eivado de vício material insanável, a
uma, por ter se baseado em premissas que carecem de fundamento legal e jurisprudencial, a duas,
por ter incorrido em erro na base de cálculo dos autos de infração.
O primeiro ponto se daria pelo fato de a fiscalização:
(i)
Não ter realizado a diferenciação de tratamento jurídico, conforme
determinado pelo STJ em precedentes de observância obrigatória, entre os
créditos presumidos de ICMS e as demais modalidades de benefícios fiscais
de ICMS – tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota,
isenção, diferimento, entre outros;
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722273/2023-51
16
(ii)
Ter superado a necessidade de demonstrar que o benefício foi concedido
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimento econômico,
diante do advento da LC no 160/2017 e do Tema n. 1182/STJ; e
(iii)
Ter se desincumbido do ônus de demonstrar que os valores decorrentes do
benefício fiscal teriam sido utilizados em finalidade estranha à garantia da
viabilidade do empreendimento econômico.
No que tange a esse primeiro ponto entendo que a despeito de a fiscalização não
estar vinculada a decisão do Superior Tribunal de Justiça por não haver ato da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional neste sentido, como bem pontuado pela DRJ, este egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais se encontra vinculado as decisões proferidas em sede de
repetitivo, conforme preceitua o art. 99 do nosso Regimento Interno. Confira-se:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Ocorre que para julgar o presente caso em conformidade com o quanto decidido
pelo STJ no Tema n. 1182 é necessário que algumas informações constem do Termo de Verificação
Fiscal como: a distinção entre os créditos presumidos de ICMS e as demais modalidades de
benefícios fiscais de ICMS; se houve prejuízo fiscal de 2013 a 2017 para que se possa conferir que
se a exclusão das subvenções extemporâneas no ano de 2018 obedece a neutralidade prevista no
art. 6o do Decreto n. 1.598/77.
Portanto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que sejam
verificados os seguintes aspectos:
(i)
a distinção entre os créditos presumidos de ICMS e as demais modalidades
de benefícios fiscais de ICMS e os respectivos valores;
(ii)
se houve prejuízo fiscal de 2013 a 2017 para que se possa conferir se a
exclusão das subvenções extemporâneas no ano de 2018 obedecem a
neutralidade prevista no art. 6o do Decreto n. 1.598/77.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 1578
DF CARF MF
Original